Tribunal: TJBA
Processo: 0500796-52.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500796-52.2018.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU e outros Advogado(s): VILMAR GUIMARAES JUNIOR, MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA, TADEU VELAME FERREIRA, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU INTEGRALMENTE A CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC. II. A alegação de ilegitimidade passiva e limitação temporal da responsabilidade da empresa embargante não configura omissão, tendo o acórdão embargado fundamentado adequadamente a responsabilidade objetiva e solidária em matéria ambiental. III. A ausência de análise individualizada do nexo causal não caracteriza vício, sendo suficiente a participação na cadeia causal do dano para configurar a responsabilidade solidária ambiental. IV. A proporcionalidade das sanções foi expressamente analisada no acórdão embargado, que consignou estarem as multas e medidas reparatórias dentro dos critérios de razoabilidade face à extensão e gravidade dos danos. V. O reconhecimento da responsabilidade solidária entre Município e empresa contratada não importa em equiparação inadequada, mas sim na aplicação do regime constitucional de proteção ambiental. VI. A alegada omissão quanto à análise probatória não procede, tendo o acórdão embargado examinado integralmente o conjunto probatório e reconhecido a insuficiência das medidas adotadas diante da gravidade dos danos comprovados. VII. Os vícios alegados configuram mera irresignação com o resultado, caracterizando pretensão inadmissível de rediscussão do mérito já devidamente apreciado e fundamentado. VIII. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 0500796-52.2018.8.05.0271, em que figuram como embargantes MUNICÍPIO DE CAIRU e SP AMBIENTAL EIRELI e como embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.